Tribunal: TRF3
Processo: 5007832-55.2024.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
274/608)

5007832-55.2024.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007832-55.2024.4.03.6105

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: MARS DISTRIBUIDORA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LORENZO MIDEA TOCCI - SP423584-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - SP302934-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO GUIMARAES PEREGO - SP344797-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAQUEL ESCOLHOSSE PILAN - SP453615-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. CIDE. LEI 10.168/2000. TEMA 914. INEXISTÊNCIA DE DEMAIS VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão, bem como com a finalidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A existência de precedente firmado pelo Pleno da Suprema Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.

5. Quanto ao mais, imprópria a via dos embargos declaratórios para o fim de rediscutir o mérito.

6. O Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007832-55.2024.4.03.6105

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: MARS DISTRIBUIDORA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LORENZO MIDEA TOCCI - SP423584-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - SP302934-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO GUIMARAES PEREGO - SP344797-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAQUEL ESCOLHOSSE PILAN - SP453615-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARS DISTRIBUIDORA LTDA -contra o v. acórdão assim ementado :

Ementa: Direito tributário. Apelação cível. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE). REMESSA AO EXTERIOR. LEI 10.168/2000. CONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença denegatória da segurança pretendida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber acerca do direito da impetrante de não recolherem a CIDE sobre as remessas ao exterior efetuadas em decorrência de serviços que lhes foram prestados, em relação aos fatos geradores vencidos e vincendos, afastando-se o ato coator derivado da atividade vinculada eivada de inconstitucionalidade

III. Razões de decidir

3. A Lei no 10.168/2000, cumprindo o escopo constitucional inserto no artigo 149 da CF/88, instituiu a CIDE destinada a estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante o financiamento do Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, sendo que a Lei no 10.332/2001, de 19/12/2001, alterou aquela para ampliar o âmbito de incidência da CIDE foi ampliado, de modo a abranger as pessoas jurídicas que remeterem royalties, a qualquer título, para o exterior.

4. Segundo o STJ, a CIDE produz intervenção no domínio econômico ao onerar a importação da tecnologia estrangeira, com a finalidade de "fazer com que a tecnologia (nas várias vertentes: licença, conhecimento/comercialização, transferência) seja adquirida no mercado nacional e não no exterior, evitando-se as remessas de remuneração ou royalties" (REsp 1642249/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. 15/08/2017).

5. Há muito fixou o STF compreensão no sentido de que é “dispensável a edição de lei complementar para a instituição das Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (Cide). Precedentes” (RE 1100485 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 10/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 22-11-2022 PUBLIC 23-11-2022).

6. Quanto à alegada necessidade de referibilidade da CIDE em questão, o STF já decidiu que a ausência de correlação direta entre as atividades do sujeito passivo e a atividade estatal específica a qual se destina a respectiva contribuição não impede sua cobrança.

7. Definiu o STF, no Tema 914 de repercussão geral, que: ““I - É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, instituída e disciplinada pela Lei no 10.168/2000, com as alterações empreendidas pelas Leis nos 10.332/2001 e 11.452/2007; II - A arrecadação da CIDE, instituída pela Lei no 10.168/2000, com as alterações empreendidas pelas Leis nos 10.332/2001 e 11.452/2007, deve ser integralmente aplicada na área de atuação Ciência e Tecnologia, nos termos da lei.”

8. Não há que falar em inconstitucionalidade por ferir o princípio da isonomia, em razão do tratamento tributário diferenciado entre as operações nacionais e internacionais. Afinal, decorre do próprio texto constitucional a regra que impõe a incidência de contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico na importação de produtos estrangeiros ou serviços (art. 149, §2o, inc. II, da Constituição Federal). E mais, todos os contribuintes em situação análoga, que realizam a importação de serviços, estão submetidos à mesma regra de incidência tributária.

9. Não há que se falar em bis in idem, porquanto a CIDE é contribuição de intervenção no domínio econômico, com fato gerador e sujeitos passivos tributários previstos, de forma específica, na Lei Federal no. 10.168/00. Já o IRRF incide sobre o faturamento ou a receita, conforme previsão do Código Tributário Nacional

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Em suas razões de recorrer (ID 354297203), alega a parte embargante, em suma, que o acórdão foi omisso quanto ao Tema 914/STF, haja vista que o julgamento ainda não se tornou definitivo.

Pretende, por fim, o prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos e temas:

- arts. 149, 174 e 218, todos da Constituição Federal;

- não há que se falar em intervenção no domínio econômico diante da instituição de uma contribuição que visa tão somente o financiamento de atividades sociais, o que afronta os artigos 212, 213, § 2o, 218 e 219 da Constituição Federal;

- conforme artigo 1o da Lei no 10.168/00, CIDE somente poderia incidir sobre atividades que implicassem na importação de tecnologia ou conhecimentos;

- Conforme art. 218 da CF, a CIDE da forma como estabelecida desconsidera a referibilidade;

- ofensa ao art. 146 da CF, pois não instituída por Lei Complementar;

- a CIDE se equipararia a verdadeiro imposto (nos termos do artigo 3o do CTN), tendo a Lei no 10.168/00 elegido o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), sendo que a identidade de hipótese de incidência é vedada pelo artigo 154, inciso I, da CF;

- a interpretação do art. 2o, § 2o, da Lei no 10.168/2000 não pode destoar da própria finalidade normativa de modo a exigir a CIDE sobre as remessas efetuadas pela ora Embargante em decorrência de contratos que não contenham essas características específicas, sob pena de resultar em violação ao disposto no artigo 149 da Constituição Federal;

- os recursos arrecadados com a cobrança da CIDE sequer têm sido investidos na finalidade delineada pelas Leis nos 10.168/00 e 10.336/01;

- a CIDE ofende aos princípios da igualdade e isonomia previstos, respectivamente nos artigos 5o, §2o, e 150, II, da Constituição Federal, bem como ao artigo XVII do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (“GATS”), que foi internalizado e regulamentado no direito brasileiro através do Decreto n.o 1.355, de 30.12.1994;

- é obrigatório a concessão de tratamento igualitário para serviços nacionais e estrangeiros, prevista no artigo XVII do GATS. Devendo prevalecer o disposto no art. 98 do CTN;

Com contrarrazões da União (ID 357035110), os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Sem razão a embargante.

Com efeito, a existência de precedente firmado pelo Pleno da Suprema Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Confira-se:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Tema no 1.373 da Repercussão Geral. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Embargos de declaração pendentes de julgamento no processo paradigma. Aplicação imediata. Possibilidade. Precedentes.

1. No julgamento do Tema no 1.373 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘’o ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo’’. 2. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a existência de precedente firmado por seu Tribunal Pleno autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente do trânsito em julgado do feito paradigma. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(RE 1536437 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-06-2025 PUBLIC 05-06-2025)

Quanto ao mais, a parte embargante inconformada com o resultado do julgado busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese.

Todavia, impossível converter os embargos declaratórios em recurso com efeitos infringentes sem a demonstração das hipóteses descritas na lei processual.

Confira-se, por pertinente, trechos do decisum, o qual é suficientemente claro e fundamentado quanto à constitucionalidade e legalidade da exação em questão:

“A Lei no 10.168/2000, cumprindo o escopo constitucional inserto no artigo 149 da CF/88, instituiu a CIDE destinada a estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante o financiamento do Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, sendo que a Lei no 10.332/2001, de 19/12/2001, alterou aquela para ampliar o âmbito de incidência da CIDE foi ampliado, de modo a abranger as pessoas jurídicas que remeterem royalties, a qualquer título, para o exterior, senão vejamos (destaquei): (...)

Segundo o STJ, a CIDE produz intervenção no domínio econômico ao onerar a importação da tecnologia estrangeira, com a finalidade de "fazer com que a tecnologia (nas várias vertentes: licença, conhecimento/comercialização, transferência) seja adquirida no mercado nacional e não no exterior, evitando-se as remessas de remuneração ou royalties" (REsp 1642249/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. 15/08/2017).

Sendo assim, caracterizada a efetiva atividade interventiva no domínio econômico, motivo por que não há que se falar em desvio de finalidade.

Nessa esteira, eis, a título exemplificativo, aresto desta Turma Julgadora: (...)

Registre que há muito fixou o STF compreensão no sentido de que é “dispensável a edição de lei complementar para a instituição das Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (Cide). Precedentes” (RE 1100485 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 10/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 22-11-2022 PUBLIC 23-11-2022).

Quanto à alegada necessidade de referibilidade aventada pela apelante, o STF já decidiu que a ausência de correlação direta entre as atividades do sujeito passivo e a atividade estatal específica a qual se destina a respectiva contribuição não impede sua cobrança. Confira-se: (...)

Noutro giro, em que pese a redação original da Lei 10.168/2000 ter instituído como fato gerador a remessa de valores ao exterior em contraprestação pela licença de uso ou aquisição de conhecimentos tecnológicos e em virtude de contratos de transferência de tecnologia (art. 2o, caput, e § 3o), é sabido que a Lei 10.332/2001 incluiu as remessas ao exterior realizadas em decorrência de contratos que tenham por objeto a prestação de serviços técnicos e de assistência administrativa a serem prestados por residentes ou domiciliados no estrangeiro, bem assim os royalties remetidos ao exterior (art. 2o, §§ 2o e 3o).

Tal ampliação é legítima, pois coaduna-se com a finalidade da contribuição que, como referido acima, visa a desestimular a contratação com o exterior de tecnologia nas suas mais variadas formas e independentemente de haver ou não, de fato, a transferência. Por certo, cabe abarcar também os serviços técnicos e de assistência administrativa e o uso, fruição e exploração de direitos que dão ensejo à remessa de royalties a fim de incentivar o mercado interno e a produção científica e tecnológica brasileira.

Portanto, a incidência do tributo não se limita às hipóteses em que há a transferência de tecnologia.

Nessa esteira, é a tese firmada pelo STF recentemente no bojo no Tema 914 de repercussão geral, senão vejamos: (...)

Outrossim, não há que falar em inconstitucionalidade por ferir o princípio da isonomia, em razão do tratamento tributário diferenciado entre as operações nacionais e internacionais. Afinal, decorre do próprio texto constitucional a regra que impõe a incidência de contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico na importação de produtos estrangeiros ou serviços (art. 149, §2o, inc. II, da Constituição Federal). E mais, todos os contribuintes em situação análoga, que realizam a importação de serviços, estão submetidos à mesma regra de incidência tributária.

Noutro giro, dispõe o art. 98 do CTN que “os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha”.

Acerca da alegada violação a acordos multilaterais, tais como GATT e GATS e TRIPS, dos quais é signatário o Brasil, sobreleva destacar que estes não preponderam sobre o disposto no art. 149, § 3o, II da CF. Ademais, tal exação não tem como objetivo discriminar produtos e serviços de origem estrangeira, mas sim estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro.

Na convenção relativa ao GATT (ACORDO GERAL SOBRE TARIFAS ADUANEIRAS E COMÉRCIO 1947), conforme se vê claramente em seu artigo III, o princípio do tratamento nacional se aplica à tributação interna discriminatória entre bens (mercadorias) nacionais e nacionalizados, não alcançando royalties pela licença de uso da marca, objeto da presente demanda.

Como bem destacado pela Exma. Desembargadora Federal integrante desta Turma, Dra. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, na ApCiv 5004885-33.2022.4.03.6126 (julgado em 10/10/2023, Intimação via sistema DATA: 11/10/2023), “a exigência da CIDE em apreço não viola as disposições do GATT e do TRIPS, pois o fato gerador da CIDE instituída pela Lei 10.168/2000 (remessas de royalties ao exterior) não foi objeto de específica deliberação nos acordos internacionais em apreço, de modo a incidir regularmente o disposto no art. 149, § 2o, II, da Constituição Federal (exigibilidade das contribuições de intervenção no domínio econômico sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços)”.

(...)

Sendo assim, descabida a alegação de quebra de isonomia ou de ofensa às normas do GATS. Com efeito, ao impor a exação apenas para os contratos de compra de tecnologia do exterior, a Lei revela seu caráter extrafiscal, buscando estimular que as indústrias brasileiras busquem tecnologias nacionais. Nesse sentido, pretende-se incentivar a atividade empresarial tecnológica brasileira, o que, além de tudo, é uma das características da intervenção no domínio brasileiro.

(...)

Por fim, não há que se falar em bis in idem, porquanto a CIDE é contribuição de intervenção no domínio econômico, com fato gerador e sujeitos passivos tributários previstos, de forma específica, na Lei Federal no. 10.168/00. Já o IRRF incide sobre o faturamento ou a receita, conforme previsão do Código Tributário Nacional. Logo, são tributos distintos. (...)”

Registre-se, outrossim, que o raciocínio constante do v. acórdão derivou de fundamentação jurídica robusta e jurisprudência desta Turma Julgadora e dos Tribunais Superiores, não havendo, portanto, que se falar em qualquer vício passível de atribuição de efeitos infringentes.

Ademais, a Lei no 13.105/2015 admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelo embargante.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. CIDE. LEI 10.168/2000. TEMA 914. INEXISTÊNCIA DE DEMAIS VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão, bem como com a finalidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A existência de precedente firmado pelo Pleno da Suprema Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.

5. Quanto ao mais, imprópria a via dos embargos declaratórios para o fim de rediscutir o mérito.

6. O Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão